Tribunal: TJES
Processo: 5045146-98.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045146-98.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLI DE ABREU
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5045146-98.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
ORLI DE ABREU

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO (TCL). LANÇAMENTO INDEVIDO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE E POSSE DE TERCEIRO. CERTIDÃO DE ÔNUS CONSTANTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA FÁTICA DE ANIMUS DOMINI. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO NÃO DESINCUMBITO. PROTESTO INDEVIDO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. DANOS MATERIAIS CONSUBSTANCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou inexistência da relação jurídico-tributária entre o autor e o Município de Vila Velha referente ao imóvel de inscrição nº 03.02.264.0325.000 e seus débitos respectivos, bem como o condenou ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 134,59, e em danos morais, no valor de R$ 6.000,00. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c indenização por danos materiais e morais em face do Município de Vila Velha, em razão de cobranças indevidas de IPTU TCL referentes a imóvel localizado no loteamento Morada da Barra, bem que o requerente afirma que jamais possuiu, deteve a posse fática ou figurou como proprietário titular. Aduz que o mencionado erro cadastral administrativo culminou na emissão de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e no consequente protesto extrajudicial de seu nome junto a Cartório, gerando significativos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a analisar a legalidade do lançamento tributário efetuado pelo Município recorrente sobre o nome do Recorrido, a repartição do ônus probatório atinente à posse fática do bem com
animus domini
, a incidência do óbice da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça quanto à caracterização do dano moral puro pelo protesto, bem como a adequação quantitativa do valor indenizatório fixado em sede de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, nos termos delineados pelo artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN), o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor com
animus domini
. No caso em exame, o Autor logrou êxito em colacionar aos autos Certidão de Ônus Reais emitida pelo Registro imobiliário competente, demonstrando de maneira irrefutável que a propriedade do lote se encontra registrada em nome de terceira pessoa jurídica, e não em seu nome.

(5). Nesse contexto, comprovada a alegação da parte autora, competia, portanto, à Municipalidade apresentar o devido processo administrativo de atualização cadastral, contrato de promessa de compra e venda ou qualquer ato de fiscalização fática que justificasse a vinculação do CPF do recorrido à inscrição imobiliária questionada, ônus do qual não se desincumbiu em absoluto. Sem lastro causal fático ou jurídico, o lançamento tributário resta eivado de nulidade, impondo-se a declaração de inexistência da obrigação.

(6). No que tange à condenação por danos morais, entendo que esta também não merece reforma. O argumento recursal sustentado pela Fazenda Pública quanto à aplicação da súmula nº 385 do STJ não merece prosperar. Para que ocorra a exclusão do dever de indenizar fundada na pré-existência de anotações desabonadoras, cabe ao Réu o ônus de demonstrar a cabal legitimidade das restrições pretéritas e sua perfeita anterioridade cronológica em relação ao evento lesivo discutido nos autos. A mera alegação genérica ou juntada de telas informativas sem comprovação de higidez dos demais apontamentos impede o acolhimento da excludente.

(7). Neste contexto, fica comprovada ilegalidade no ato administrativo, vislumbrando-se o nexo de causalidade apto a ensejar a reparação por danos morais, cujo patamar compensatório se revela adequado às circunstâncias do caso concreto e em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se integralmente a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. É ilegítimo o lançamento de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo (TCL) em nome de quem não figura como proprietário no Registro de Imóveis, competindo ao Ente Municipal o ônus de provar a posse fática com
animus domini
. 2. O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente de lançamento nulo enseja dano moral. 3. O afastamento da responsabilidade civil com base na Súmula nº 385 do STJ exige da Fazenda Pública a comprovação cabal da legitimidade e da anterioridade cronológica das demais anotações desabonadoras.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)